Tribunal: TJMT
Processo: 0002148-14.2010.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
0002148-14.2010.8.11.0046

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[INES LAZARETE - CPF: 873.681.291-91 (APELANTE), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (ADVOGADO), VELTON CLEY LAZARETE - CPF: 586.293.942-34 (APELANTE), CINTIA MELISSA LAZARETE STRANIERI - CPF: 584.399.512-72 (APELANTE), KELEN MARA LAZARETE - CPF: 844.187.881-15 (APELANTE), LEOCYR LAZARETE JUNIOR - CPF: 927.444.511-34 (APELANTE), HILTON ANTONIO REIMANN - CPF: 264.020.170-00 (APELADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA NICHELE - CPF: 056.006.690-20 (ADVOGADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 588.867.530-04 (ADVOGADO), SILVANA LOTUFO ZANATTA REIMANN - CPF: 210.432.480-72 (APELADO), JOAO LOPES GUERREIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WADSON NICANOR PERES GUALDA - CPF: 387.690.699-72 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FÁBIO STRANIERI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA – ERRO NOS LIMITES DAS AREAS LITIGIOSAS- FIXAÇÃO DE LINHAS DIVISÓRIAS – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – IMPROCEDENCIA DA DEMARCATÓRIA – DIREITO DE DEMARCAR PREJUDICADO – PRETENSÃO AQUISITIVA – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, a melhor prova produzida nos autos ao longo do tempo, demonstra, sem sombra de dúvida, que os réus exercem posse legítima sobre o imóvel litigioso, possuindo o direito de permanecer no mesmo, precipuamente ante o fato de que a demanda demarcatória, de cunho dominial, não tem o condão de obstar o direito aquisitivo originário pela usucapião.

O reconhecimento da usucapião da área possuída, de acordo com o título ou em contrário a ele, elimina a primitiva incerteza de limites e ocasiona a perda do direito de demarcar pelo confinante prejudicado.

“A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação demarcatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.”
(
RAC n. 0014733-02.2011.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Dirceu dos Santos, J. 04.04.18).

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Inês Lazarete e Outros
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos
da ação demarcatória proposta em face de
Hilton Antônio Reimann e Outra
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial em razão do reconhecimento da usucapião extraordinária, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes. De proêmio, dizem que a sentença é
citra petita
, porque o juiz
a quo
deixou de analisar a totalidade dos pedidos da exordial, notadamente a imprescindibilidade de se realizar a demarcação integral das áreas.

Seguem, aduzindo que a pretensão inicial consiste na regularização das inconsistências das divisas entre as áreas dos autores e dos réus, e promover a demarcação correta de toda divisa existente entre o extenso território, que juntos somam, aproximadamente, 9.500 (nove mil e quinhentos) hectares e que a sentença recorrida, limitou-se a julgar improcedente a ação, reconhecendo a usucapião, desconsiderando a necessidade da demarcação das áreas, porque não se pode declarar usucapião de área incerta e não delimitada.

Pontuam a necessidade de primeiramente delimitar a área dos imóveis em observância ao título de domínio e ao georreferenciamento elaborado, o que não possui relação com a usucapião, em que se investiga o exercício da posse.

No mérito, alegam a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva, em razão da inexistência de prova do exercício da posse no período de 1986 a 2022.

Aduzem que não foram observadas as irregularidades apontadas no laudo pericial que demonstram a sobreposição de área, e atestam a necessidade de demarcação dos limites das propriedades.

Ao arremate, advogam a impossibilidade de declaração de usucapião em ação demarcatória, defendendo a exigência de ação própria.

Forte em tais argumentos, rogam seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, e no mérito, seja julgada procedente a ação demarcatória, ou, alternativamente, seja afastada a declaração de usucapião, e, subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento da usucapião, seja determinada a demarcação das linhas divisórias das propriedades.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 184253178, os apelados rechaçam as razões recursais e pedem pelo desprovimento do apelo. O terceiro interessado manifestou-se no id n. 184253179, ratificando as contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB/MT 11506-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Na origem, cuida-se de ação demarcatória proposta por Inês Lazarete e outros, em face de Hilton Antônio Reimann e esposa, na qual narram que são proprietários de duas áreas contíguas de terras rurais denominadas “Fazenda Lazarette”, situada na Gleba Juína II, linha Cabaçú, município de Campos de Júlio, sob a matrícula 1.508 e 1.510, cujos imóveis adquiriram por sucessão hereditária do falecido Sr. Leocyr Lazarete, e que são confrontantes em terras das Fazendas Seriema III e Fundão.

Seguem, relatando que a descrição do perímetro das áreas constantes dos memoriais descritivos e das respectivas matrículas apontam erros de coordenadas (pontos de partidas), rumos e distâncias, que resultam linhas divisórias que se cruzam, de modo que, observados os respectivos perímetros, os autores estariam ocupando uma faixa de terras dos réus, e estes, por sua vez, ocupando uma faixa pertencente aos autores.

Em razão de tal fato, requereram a fixação dos limites, e que fossem traçadas as linhas divisórias entre as áreas de terras de forma correta, observando os títulos de propriedade.

Cinge-se, que decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação, as partes especificaram as provas que pretendiam produzir, sendo deferida prova pericial, com a nomeação do perito e indicação de assistente técnico pelas partes. Empós, seguiu-se o laudo pericial, sendo, por conseguinte, determinada a realização de audiência de instrução na qual fora ouvido o perito judicial, e testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se das alegações finais pelos réus, e na ordem, o juiz proferiu sentença.

Ocorre que a sentença foi desconstituída, e sanado o vício, o juiz
a quo
proferiu nova decisão julgando improcedente o pedido da ação demarcatória e, lado outro, acolheu a exceção de usucapião, reconhecendo a prescrição aquisitiva da área litigiosa.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem os autores. Preliminarmente, alegam que a sentença é
citra petita
, porque não analisou a integralidade dos fundamentos quanto à necessidade de demarcação integral das propriedades.

Todavia, baldados os extensos e substanciosos argumentos vertidos na peça recursal a abalizar a nulidade do decreto sentencial, não há que se falar em sentença
citra petita
, pois, o reconhecimento da usucapião por corolário implica na improcedência da ação demarcatória e consequentemente a desnecessidade de fixação dos limites entre as áreas confinantes. Explico:

É que uma vez reconhecida a usucapião, ainda que como matéria de defesa, a aquisição originária da propriedade produz efeito contra a pretensão demarcatória fundada nos títulos dominiais, e elimina a primitiva incerteza de limites, obstando ao confinante prejudicado socorrer-se da ação demarcatória para pedir a fixação dos marcos divisórios em observância ao titulo de domínio ou ao georreferenciamento como pretende os autores.

Logo, não há que se falar que a sentença deixou de analisar a totalidade dos pedidos da exordial, notadamente a imprescindibilidade de se realizar a demarcação integral das áreas, pois, a incerteza dos limites ou marcos, é antecedente necessário do direito de demarcar, e como dito, o reconhecimento da usucapião, é impeditivo à demarcação primitiva, vez que o direito do titular do domínio de obter a demarcação cede lugar ao direito da aquisição originária por usucapião.

Sobre a matéria, transcrevo elucidativo ensinamento da abalizada doutrina,
in verbis
:

“(...)
O usucapião produz efeito contra a pretensão demarcatória fundada nos títulos dominiais ou nos demais critérios legais de superar a confusão de limites,
no caso em que um dos confrontantes firma posse pro diviso (isto é, posse certa e delimitada, bem delimitada), de acordo com seu título ou em contrário a ele, além da extrema verdadeira ou da linha pretendida pelo outro confrontante, e faz que essa posse perdure, sem contestação, pelo lapso previsto em lei suficiente para gerar a prescrição aquisitiva.
É que a área assim possuída, dentro de limites certos e delimitados, passará a integrar o domínio do possuidor, de forma originária, e, com isso, eliminará a primitiva incerteza de limites.

E, destarte, torna-se impossível ao confinante prejudicado pedir a demarcação primitiva linha, pois a incerteza dos limites, ou seus sinais, é antecedente necessário do direito de demarcar.
” (Junior. Humberto Teodoro. Terras Particulares. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 101)

Assim não há que se falar em sentença
citra petita,
pois, o reconhecimento da usucapião da área, implica na perda do direito de demarcar pelo confinante prejudicado, o que torna despiciendo o enfrentamento dos argumentos trazidos na ação demarcatória quanto ao estabelecimento dos marcos divisórios em observância ao titulo de domínio.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃ
O DEMARCATÓRIA C/C DIVISÓRIA. USUCAPIÃO. ARGUIÇÃO EM DEFESA. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 237 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA USUCAPIÃO.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMARCATÓRIA.

1. É pacífico o entendimento de que a usucapião pode ser arguida em defesa, estando a referida matéria já sumulada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

2. O
direito do titular do domínio de obter a demarcação para aviventar divisas cede lugar ao direito da aquisição originária por usucapião, nascido com a posse prolongada, pacífica e com ânimo de dono por parte do ocupante. 3. Presentes os requisitos ensejadores da usucapião, impõe-se a improcedência do pedido demarcatório formulado na exordial
. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO”
.(TJGO. RAC n. 0464992-20.2011.8.09.0089, 5ª Câmara Cível, Rel. Desa. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, J. 10.12.23 – negritei)

Desta feita,
a preliminar
não merece acolhida.

No
mérito
, defendem a impossibilidade de acolhimento da exceção de usucapião por ausência dos requisitos, e, por fim, a impossibilidade de declaração da usucapião, por demandar ação própria, subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento da usucapião, requestam seja determinada a demarcação das linhas divisórias das propriedades confinantes.

Assim, a questão posta cinge-se em averiguar se estão presentes os requisitos da usucapião, para então, caso não evidenciado, adentrar-se na pretensão formulada na demanda petitória.

Segundo os autores, a área cuja posse exercem é inferior a constante da matrícula do imóvel, o que, conforme afirmam, também foi reconhecido no laudo técnico elaborado pela engenheira florestal no estudo de confrontação de propriedades rurais realizado entre as áreas dos litigantes. Pretendem, por conta disso, realizar a demarcação do imóvel com a restituição da área invadida, de aproximadamente 180 hectares.

Os réus, por sua vez, sustentam que exercem a posse do imóvel nos limites demarcados há mais de 20 (vinte) anos, de modo que, se a posse vem sendo exercida sobre fração superior a que consta no titulo de domínio, não cabe mais a restituição da área invadida, pois preenchem os requisitos para a usucapião, devendo ser declarada em seu favor a prescrição aquisitiva da fração questionada.

Assim é que, perscrutando os autos originários, do acervo probatório produzido, evidencia-se que a área dos apelados encontra-se delimitada desde o ano de 1984/1985, fato confirmado pelo agrimensor, Sr. Pedro Gagini, que realizou o trabalho de delimitação dos marcos divisórios da área adquirida pelos réus, assim também, de várias áreas limítrofes, atestando, inclusive, que fez o memorial descritivo dos imóveis adquiridos pelo finado Sr. Leocyr Lazzareti, que foram herdadas pelos autores por sucessão hereditária, atestando que fez a divisão com linha reta da área limite dos apelados.

Confira o depoimento do profissional:

“(...) Eu mesmo fiz a linha demarcatória em 84/85, essa linha foi delimitada por mim; que na época não houve contestação por qualquer das partes; que as áreas saem da estrada e faz no fundo com o rio; que os requeridos são proprietários daquela desde aquela época; que essa divisa nunca foi alterada ao longo dos anos; que tem mais de 30 anos; que os 733 ha que foram vendido era para ir até a propriedade do seu Hilton e não para adentrar a propriedade do seu Hilton(...)”

Consta que o antigo proprietário do imóvel rural de titularidade dos apelados, Sr. Argeu Fogliatto, que também era proprietário da área pertencente ao falecido Leocyr Lazzaretti, atualmente dos apelantes, confirmou a aquisição da área pelos apelados em 1986, esclarecendo que na época as divisas já eram estabelecidas pela estrada que separava as fazendas que até então ainda permaneciam. Informou que todos os lotes tinham as divisas estabelecidas em linha reta, até o rio Formiga, e eram lotes retangulares. Nunca houve disputa naquela área em relação às divisas dessa ou de qualquer outra área de terras em Campos de Júlio.

A testemunha Gelson Foleto, em seu depoimento afirmou que conhecia a Fazenda Seriema (dos réus) há 26 anos, que os limites sempre foram as estradas que configuravam as divisas com linhas retas, inclusive da confrontante Fazenda Lazzaretti (dos autores). Informou que realizou o serviço de gradagem na área da Fazenda Lazzaretti, tendo aberto a estrada que fixa os limites das propriedades e plantou soja na área invadida, vindo posteriormente a tomar conhecimento da ocupação realizada pelos apelantes. Notícia, inclusive, a existência de contrato de arrendamento da área juntamente com seu pai Osvaldo Foleto.

As demais testemunhas ouvidas em juízo confirmam que os réus exerciam a posse mansa e pacífica da área até 2010, quando foram interpelados pelos autores, inclusive, manejaram ação de reintegração de posse, no mesmo ano, noticiando o esbulho e requestando pela proteção possessória, que lhes foi deferida nos autos da ação tombada sob n. 2066-80.2010.8.11.0046, que foi julgada procedente por sentença com trânsito em julgado.

Desta feita, a vastidão da prova trazida comprova a posse exercida com
animus domini
desde 1986, quando adquiram o imóvel de Argeu Fogliatto. Este contrato marca o início da posse sobre a área nas delimitações, divisas e marcos então estabelecidos.

Dessarte, verifica-se que os apelados se encontram na posse mansa e pacífica das glebas de terra desde que adquiriam o imóvel rural entre 1985/1986, de sorte que ao tempo em que se cientificaram sobre a alegadas divergências na medição de suas terras (ano de 2010) já havia se implementado a prescrição aquisitiva da usucapião, na forma do art. 550 do CC/16
[1]
, aplicável ao caso, ocasionando a perda do direito de demarcar dos apelantes.

Desta feita, inviável se mostra a pretensão demarcatória quando presente a prescrição aquisitiva da propriedade. A existência de limites certos, conhecidos, determinados e respeitados há muito tempo entre os imóveis confinantes afasta o requisito de confusão de marcos, necessário para a demarcação judicial, a obstar a discussão sobre a demarcação da área.

Nessa linha de entendimento, já pronunciei:

“EMBARGOS DE TERCEIRO –
IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DEMARCATÓRIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –
ALEGAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA SOBRE O BEM

– CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE LHE É SATISFATÓRIO – CONDIÇÃO DE TERCEIRO COMPROVADA – ART. 674/CPC –
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS PRESENTES - MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Expressa o art. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, o que não restou demonstrado na espécie.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a parte comprovou a sua qualidade de terceiro, bem como a posse legítima sobre o bem objeto da demanda, além da incompatibilidade da medida constritiva com esse direito, de modo que a procedência da demanda é medida que se impõe.

“Quando existir ação de usucapião sobre o bem a ser alienado judicialmente e houver indícios de que o terceiro Embargante preenche os requisitos para aquisição originária da propriedade, a suspensão das medidas constritivas, bem como a manutenção da terceira embargante na posse, é medida cogente.” (TJMT, RAC n. 0002035-31.2017.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01.10.2019)

Na espécie, a melhor prova produzida nos autos ao longo do tempo, demonstra, sem sombra de dúvida, que a embargante exerce posse legítima sobre o imóvel litigioso, possuindo o direito de permanecer no mesmo, precipuamente ante o fato de que a demanda demarcatória, de cunho dominial, não tem o condão de obstar o direito aquisitivo originário pela usucapião”.
(
RAC n. 0001790-26.2010.8.11.0086, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 03.05.22 - negritei)

Lado outro, razão assiste aos apelantes quanto ao pedido alternativo, porquanto, em que pese a usucapião possa ser alegada como matéria de defesa, que, uma vez reconhecida impede a procedência da pretensão deduzida na ação demarcatória, todavia, nessa hipótese, não se pode declarar a aquisição do referido domínio para fins de registro no Cartório de Registro de Imóveis, visto que, para tal desiderato, deve ser ajuizada ação própria de usucapião.

Isto porque,
o acolhimento da exceção de usucapião não possui efeito mandamental nem eficácia
erga omnes
, cabendo à parte requerida a proposição de procedimento especial adequado para este fim.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REIVINDICATÓRIA PROCEDENTE –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ACERVO PROBATÓRIO DE EXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO
.

Mostra-se totalmente pertinente a arguição da usucapião em matéria de defesa em ação reivindicatória, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, o que induz à improcedência do pedido reivindicatório, sobretudo se há prova suficiente de que as requeridas detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não havendo como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é na vertente de que somente o protesto ou a notificação judicial pode interromper a prescrição aquisitiva, isso se contiver informação clara de que a finalidade é impedir a usucapião, o que não ocorreu na espécie
.

A
usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.”

(TJMT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018)”.
(RAC n. 0018738-58.2018.8.11.0055, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.05.22 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A usucapião pode ser alegada em defesa em ação reivindicatória, possuindo tal exceção aptidão apenas para ensejar a improcedência de pedido formulado pela parte contrária.”
(RAC n. 0015590-48.2011.8.11.0002, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, J. 19.09.21)

Desta feita a sentença
merece parcial reforma
para o fim de manter a improcedência da pretensão demarcatória, face o reconhecimento do direito de usucapião dos réus, ora apelados, cuja declaração de propriedade da área deve ser objeto de ação própria.

Por fim, mantenho o ônus sucumbencial tal como fixado na sentença hostilizada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE MARÇO DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 20/03/2024.

[1]

Art. 550 - Aquele que, por vinte anos, sem interrupções, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé que, tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título de transcrição no Registro de Imóveis.

SESSÃO DO DIA 20 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente Relator, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, especialmente pelo fato de que foi sustentado na Tribuna precedente de minha relatoria, que, segundo os recorrentes, se amolda ao caso em estudo.

Todavia, em poder dos autos, adianto, desde já, que acompanho na íntegra o entendimento do eminente Relator, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Em suma, a insurgência recursal dos autores apelantes (Ines Lazarete e Outros) diz respeito à sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, que, na Ação Demarcatória nº. 2148- 14.2010.8.11.0046 (Cód. 33962), ajuizada pelos ora recorrentes em desfavor de Hilton Antônio Reimann e Outros, julgou improcedente o pedido inaugural, em que se pretendia a demarcação de duas áreas contíguas de terras rurais denominadas “Fazenda Lazarette”, situada na Gleba Juína II, linha Cabaçú, município de Campos de Júlio/MT, sob as matrículas nºs. 1.508 e 1.510, e que, segundo alegam na exordial, estariam os demandados recorridos ocupando uma faixa irregularmente.

Infere-se que o presente feito foi ajuizado em 30/08/2010, e após longa tramitação, inclusive com realização de prova pericial determinada pelo Juízo, com as complementações devidas, foi julgado improcedente, sendo, contudo, reformada por este Colegiado, mediante acolhimento da tese de cerceamento de defesa, assim ementado:

“AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – CONTRADITÓRIO COMO DIREITO DE INFLUÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O direito constitucional do contraditório possui duas vertentes, a de participação e a da influência, este considerado na visão substancial, implicando numa perspectiva dialética do processo, sob pena de nulidade do comando sentencial.” (N.U 0002148-14.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).

Retornado os autos à origem e conferido às partes a apresentação de alegações finais, novamente o togado condutor do feito entendeu por bem dar o mesmo desfecho, julgando-se improcedentes os pedidos inaugurais, por entender que os requeridos apelados demonstraram satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos necessários à usucapião extraordinária, inclusive reconhecendo-se em favor deles a prescrição aquisitiva respectiva.

Por sua vez, o eminente Relator, de forma escorreita, deu parcial provimento ao apelo da parte autora, unicamente para afastar o reconhecimento da prescrição aquisitiva pela usucapião, já que necessária ação própria, mediante manifestação de todos os lindeiros, bem como das Fazendas Públicas quanto à área a ser eventualmente usucapida.

Pois bem. Com efeito, a ação de demarcação de terras particulares está prevista no artigo 569 do CPC,
in verbis:

“Art. 569. Cabe: I - ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados; II - ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes e extremar os quinhões.”

No caso dos autos, conforme as provas coligidas ao feito, os réus apelados demonstraram que ocupam a área objeto da celeuma há mais de vinte anos. Disso resulta dizer que a demarcação dos terrenos é respeitada por ambos os litigantes por muitos anos, resultando no reconhecimento da exceção de usucapião.

Neste tocante, muito embora a prova pericial judicial – e respectivas complementações – sejam salutares e confirmatórias quanto à delimitação das divisas dos imóveis confinantes, deve-se ter em mente que a prova técnica nada mais fez que plotar a área no papel, não se aprofundando em temas sensíveis como sobreposição de áreas e/ou exercício de posse clandestina por quem de direito, circunstância essa que, por si só, afasta a aplicação do precedente por eles indicado de minha relatoria – e que, na essência, subsidiou o presente pedido de vista –, já que se tratam de hipóteses totalmente distintas.

Digo isso porque, no precedente citado nas razões recursais (RAC nº. 0029511-54.2011.8.11.0041), não houve o reconhecimento da exceção de usucapião justamente pelo fato de que a posse então exercitada era de todo clandestina, inclusive mediante a construção irregular que adentrou à propriedade demarcada.

Diversamente é o que ocorre com o presente feito, já que é fato incontroverso que os requeridos apelados demostraram, não somente por meio de prova documental, como também a testemunhal, que efetivamente exercem posse mansa e pacífica sem qualquer ingerência dos autores recorrentes, ao menos, desde 2003.

Aqui, pertinente rememorar que os próprios apelantes, em várias passagens da longa argumentação recursal de mais de cinquenta laudas, reconhecem que a abertura da área por parte do requerido Hilton Reimann se deu em 2003, sendo de conhecimento dos mesmos (autores) desde a efetiva intimação para se defenderem na Ação de Reintegração de Posse nº. 2066- 80.2010.811.0046, em fase de cumprimento de sentença, que tramitou no mesmo Juízo – e que inclusive reconheceram que o mesmo (Hilton) era o legítimo possuidor da área reintegrada –, e que posteriormente foi utilizada para fins de arrendamento rural com a pessoa de Osvaldo Eugênio Foleto.

Da mesma forma, não se pode ignorar a prova testemunhal (art. 373, inc. II, CPC), especialmente a do Engenheiro Agrimensor Pedro Gagini, então responsável técnico pela realização da divisão das terras dos litigantes quando da sua aquisição pelos requeridos apelados junto à pessoa de Argeu Fogliatto, donde se evidencia que os litigantes reconhecem a curva de nível como a divisa dos imóveis rurais, há, pelo menos, desde 1986.

A questão, aliás, foi bem sintetizada pelo togado singular, de forma que peço vênia para transcrever os judiciosos fundamentos, ipsis litteris:

“(...) Da análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que os demandados, efetivamente, implementaram o prazo necessário para o usucapião extraordinário.

Na espécie de usucapião em comento devem coexistir os seguintes elementos: (1) posse pacífica e ininterrupta, (2) por, no mínimo, 20 anos (art. 550, CC/1916) e (3) com “
animus domini
”, que corresponde ao ânimo de possuir como seu o imóvel, observada a regra de transição prevista no art. 2.028, CC/02.

A posse pacífica e ininterrupta do imóvel é comprovada pela prova coligida aos autos, restando incontroverso que as divisas existentes na área objeto da matrícula indicada na inicial nunca foram contestadas, mas tão-somente no ano de 2010.

A prova dos autos, portanto, confirma que os demandados, há mais de vinte anos, pelo menos, vêm exercendo a posse da área, sem interrupção, nem oposição, razão qual pela deve ser acolhida a arguição de usucapião em desfavor dos autores.

Assim, restando prejudicada a pretensão demarcatória, pois ainda que constatado eventual discrepância entre a área constante da matrícula e a ocupada pelas partes, nada poderão fazer os autores, em face do exercício da posse pelos requeridos há mais de vinte anos,

o que lhes confere o direito de ver declarada a prescrição aquisitiva em desfavor do proprietário registral.

Há que se mencionar que em ação de reintegração de posse interposta pelo requerido os ora autores da demanda reconheceram a procedência do pedido nos autos de cód. 33880, estando tais autos em fase de cumprimento de sentença.

A ação demarcatória exige a comprovação da propriedade do autor sobre o imóvel demarcando e a ausência de limites eficazmente assinalados entre o prédio do promovente e o do promovido.

Ademais,
as demais testemunhas ouvidas em juízo dão conta do exercício de posse mansa e pacífica por longa data, senão vejamos o depoimento do engenheiro responsável pela marcação à época:

[...]

Eu mesmo fiz a linha demarcatória em 84/85, essa linha foi delimitada por mim; que na época não houve contestação por qualquer das partes; que as áreas saem da estrada e faz no fundo com o rio; que os requeridos são proprietários daquela desde aquela época; que essa divisa nunca foi alterada ao longo dos anos; que tem mais de 30 anos; que os 733 que foram vendido era para ir até a propriedade do seu Hilton e não para adentrar a propriedade do seu Hilton;
[...]” – Id. 184253162 (grifos nossos)

Ademais, não consta nos autos qualquer informação de que os autores recorrentes pediram a posse da área ocupada pelos réus apelados
antes desse processo
(2010), não havendo prova de qualquer interrupção do prazo da prescrição aquisitiva.

E como cediço, é pacífico o entendimento de que a usucapião pode ser arguida na defesa, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal via enunciado da Súmula 237 e, no caso, os requeridos apelados comprovaram estarem delineados os requisitos para a aquisição originária da propriedade pela usucapião, consistentes no exercício incontestável e ininterrupto da posse mansa, pacífica, ininterrupta, pelo interregno legal (15 anos – CC, art. 1.238), com ânimo de dono.

Apesar dos atributos de perpetuidade e obrigatoriedade da propriedade registrada, a usucapião prevalece, em razão da inércia prolongada do proprietário em exercer os seus direitos dominiais (STJ, REsp 952.125/MG, Rel. Min. BENETI, Sidnei, julg. 7/6/2011, DJe 14/6/2011; e REsp 652.449/SP, Rel. Min. UYEDA, Massami, julg. 15/12/2009, DJ 23/3/2010).

Assim, o direito do titular do domínio de obter a demarcação para aviventar divisas não prevalece quando reconhecida a exceção da usucapião.

E o entendimento jurisprudencial não destoa do acima, conforme se verifica dos seguintes arestos dos Tribunais pátrios em casos análogos:

“AÇÃO DEMARCATÓRIA E INDENIZATÓRIA – NULIDADE DA DECISÃO SINGULAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICADA – DESNECESSIDADE DO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS PELAS PARTES (STJ) – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STJ – REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É tranquilo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas pelas partes, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram as suas razões de decidir. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ admitem a arguição da prescrição aquisitiva como matéria de defesa na contestação, assim como fizeram os apelados no caso dos autos, sendo despicienda a apresentação de reconvenção. 3. Decorrido o lapso temporal e demais pressupostos legais da usucapião extraordinária (art. 1.238 do Código Civil), uma vez alegada em sede de defesa, fica impedida qualquer apreciação favorável na ação demarcatória e indenizatória. 4. Recurso não provido.” (TJ-MS - AC: 08012542320188120005 Aquidauana, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 14/07/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO. PROVA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. PREFACIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. O indeferimento de produção de provas, não constitui cerceamento de defesa à imediata prolação de sentença, se as provas requeridas não se mostravam hábeis para alterar a solução dada à lide. Desnecessidade de prova pericial. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. Prova dos autos de que os requeridos ocupam a área em disputa há, pelo menos, dezessete anos, ou seja, a demarcação dos terrenos é respeitada por ambos os litigantes há, aproximadamente, dezessete anos, implicando no reconhecimento da exceção de usucapião. Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.” (TJ-RS - AC: 70079041794 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 21/03/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/03/2019)

“AÇÃO DEMARCATÓRIA. USUCAPIÃO ADUZIDA EM DEFESA. REQUISITOS COMPROVADOS (ART. 550 DO CÓDIGO CIVIL/1916). INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO COM O CONDÃO DE OBSTAR A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 16979661 PR 1697966-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 07/03/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2228 27/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Incabível a retificação do registro imobiliário do bem, quando os réus demonstram a ocorrência da prescrição aquisitiva antes mesmo do ajuizamento da demanda.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0025338- 45.2015.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - POSSE INJUSTA - NÃO CARACTERIZADA - USUCAPIÃO ALEGADO COMO DEFESA - PROVA APTA A DEMONSTRAR A POSSE QUALIFICADA DO DEMANDADO - SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENVOLVE OS MARCOS DIVISÓRIOS DOS IMÓVEIS INALTERADOS HÀ MAIS DE VINTE ANOS - POSSE VINTENÁRIA DO RÉU SOBRE ÁREA EXERCIDA DE FORMA MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MANTIDOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, PARÁGRAFO 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Demonstrado o exercício da posse pelos demandados, por prazo superior a vinte anos sobre o terreno, de forma contínua e sem contestação, com animus domini, configurando o usucapião extraordinário, impõe-se a improcedência da ação demarcatória que pretende acertar limites dos prédios confinantes. Considerando a natureza da causa e em observância ao princípio da razoabilidade, a verta honorária de sucumbência deve ser mantida.” (TJ-MT - APL: 01327819120098110000 132781/2009, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2010, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2010)

Assim, verifica-se que a pretensão demarcatória encontra óbice na exceção de usucapião arguida pelos demandados recorridos que lograram êxito em demonstrar sua posse qualificada sobre a área que se pretende demarcar, com ânimo de dono, mansa, pacífica e ininterrupta.

Todavia, embora possível a arguição da exceção de usucapião como matéria de defesa em demandas de natureza petitória, como sói a espécie, sua comprovação apenas impossibilita a procedência da ação, haja vista que para o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por tal instituto se faz premente o ajuizamento de ação própria, mediante manifestação dos lindeiros e intervenção da Fazenda Pública nas três esferas, além de seguir um rito especial e com requisitos próprios para tanto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1. 238, CAPUT, DO CC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa. É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02). A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.” (TJ-MT 00546930320158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação em análise, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024